Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO A EQUIPAMENTO POR SURTO ELÉTRICO EXTERNO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DE RESSARCIMENTO DO SEGURADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR DA CONCESSIONÁRIA. RELATÓRIOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LAUDO DA SEGURADORA INSUFICIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE DANO E ATIVIDADE DA APELADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 1.1. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instancia recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. 1.2. Os argumentos do apelante se voltam contra os fundamentos da sentença recorrida, o que satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.

2. A seguradora, após pagar a indenização decorrente de contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos do segurado para exigir do responsável o ressarcimento do que despendeu para cobrir o prejuízo, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

3. Conforme art. 611, § 3o, III, da Resolução 1.000, de 7 de dezembro de 2021 – ANEEL, quando não constatado qualquer tipo de distúrbio, oscilação, intervenção ou interrupção no sistema elétrico, que pudesse gerar eventual dano, não há dever de indenizar por parte da concessionária de energia.

4. No caso, não houve nenhuma ocorrência de oscilação de energia em relação à unidade consumidora segurada da apelante, segundo relatórios emitidos pelo Sistema de supervisão e Controle – SSC e pelo Sistema de Apoio à Operação - SAO. Os documentos apresentados pela seguradora são insuficientes para demonstrarem eventual dever de indenizar da apelada.

5. O Laudo Técnico e o Relatório de Interrupções fornecidos por concessionária de energia possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade. Precedentes deste Tribunal.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.